Tribunal: STJ
Processo: 1002309-57.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210571 - MT (2025/0151727-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - MT003013
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de
origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como constatado na hipótese.
3. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que a pessoa jurídica ora
agravante não conseguira comprovar sua hipossuficiência econômica
para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
Documento eletrônico VDA49968068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: e9e9228f-a793-4fb0-bcd6-b429ce89d4ff

contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49968068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: e9e9228f-a793-4fb0-bcd6-b429ce89d4ff

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210571 - MT (2025/0151727-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - MT003013
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de
origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como constatado na hipótese.
3. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que a pessoa jurídica ora
agravante não conseguira comprovar sua hipossuficiência econômica
para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
Documento eletrônico VDA49450811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: bd10f70f-9722-47c7-a8c8-be3516da88bc

contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
171):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSOESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS
DAEMPRESA PARA FINS DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE
DEJUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSOPARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em suas razões, a parte agravante reitera que o acórdão recorrido
incorreu em omissão na análise dos documentos comprobatórios da
hipossuficiência da Agravante enseja a nulidade da decisão agravada,
impondo-se sua reforma para que seja sanada a violação ao artigo 1.022,
incisos I e II, do CPC. Sustenta violação do artigo 98 e seguintes do
Código de Processo Civil, indicando que os documentos acostados aos
autos revela, de forma clara e objetiva, a impossibilidade de a empresa
arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria
subsistência.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49450811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: bd10f70f-9722-47c7-a8c8-be3516da88bc

O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
A questão recursal cinge-se à concessão ou não do benefício da
gratuidade da justiça à Agravante nos autos da Ação de Cobrança.
Inicialmente, afasto à alegada ofensa do art. 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, uma vez que não se vislumbra nenhum equívoco ou
erro material na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo
possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
omissão ou negativa e prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a
rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre
na espécie. Assim, a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz,
não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.653.798/GO,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 03/03/2021
; AgInt no REsp 1.876.152/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.084.089
11/02/2021
/RO, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
15/9/2022
Por outro lado, soberano na análise do acervo fático-probatório dos
autos, cerca do pedido de concessão do benefício da gratuidade da
justiça, o Tribunal
consignou que (fl. 63):
a quo
[...]
Conforme a legislação processual civil vigente (art. 99), o pedido
de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (§ 3o). Contudo, essa presunção
não é absoluta, devendo ser comprovada a situação do postulante.
Documento eletrônico VDA49450811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: bd10f70f-9722-47c7-a8c8-be3516da88bc

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar
fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das
circunstâncias peculiares , de modo que seu deferimento deve ser
para de cada caso concreto quem demonstrar a insuficiência de
recursos. Esse benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos
termos da Súmula 481 do STJ:
[...]
Para que a pessoa jurídica seja amparada pelo benefício, é
necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade
econômica e a impossibilidade de arcar com as despesas
processuais, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência
Judiciária e inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que,
efetivamente, são carentes economicamente.
No caso em tela, apesar da alegação do Agravante de que “se
encontra inapta para exercer suas atividades”, verifico que os
documentos
apresentados
não
demonstram
a
absoluta
impossibilidade de promover. O estado de “inatividade” da
empresa, por si só, não significa que ela não tenha condições de
arcar com as despesas do processo, tampouco permite a presunção
de insuficiência de recursos; logo, é necessária a comprovação da
condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que
não restou evidenciado nos autos.
Além disso, a ação de cobrança tem por subjacente um negócio
jurídico celebrado entre as partes em valor elevado (R$
1.587.806,99 – um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil,
oitocentos e seis reais e noventa e nove centavos), o que dificulta
a aceitação da alegação de hipossuficiência.
Dessa forma, não verifico a absoluta impossibilidade da
Agravante promover o recolhimento das despesas processuais, à
mingua de provas efetivas que atestem sua precariedade
econômica. A gratuidade judiciária é de caráter restritivo,
destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos
favorecidas da sociedade, devendo ser deferida de modo
excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a
hipossuficiência.
Nesse contexto, ao contrário do alegado pela agravante, rever tal
entendimento, com o objetivo de acolher as pretensões recursais,
demandaria o necessário revolvimento de matéria fática, oque é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 do
STJ.
A propósito, nesse sentido confiram os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A
Documento eletrônico VDA49450811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: bd10f70f-9722-47c7-a8c8-be3516da88bc

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMPRESA
INDIVIDUAL
DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO À PESSOA NATURAL. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INVERSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
3. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que
estava prevista no art. 980-A do Código Civil, sempre constou no rol de
pessoas jurídicas de direito privado, detendo, inclusive, o direito de ver
reconhecida a separação patrimonial entre o titular e a empresa. Assim,
em sendo a EIRELI pessoa jurídica, está correta a Corte local em julgar
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça conforme o
regramento aplicável às pessoas jurídicas, sendo descabida a pretensão
de equiparação à pessoa natural.
4. O Tribunal de origem reconheceu que a pessoa jurídica ora recorrente
não conseguira comprovar sua hipossuficiência econômica para fins de
obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Entendimento diverso,
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
2.019.952/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, DJe de - grifos nosso.)

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
REVISÃO
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONA MENTO.
AUSÊNCIA.
1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais" (Súmula 481 do STJ).
2. A alteração do julgado, a fim de entender que os documentos
apresentados seriam suficientes para demonstrar a impossibilidade de a
sociedade empresária arcar com os encargos processuais, importaria
necessário reexame fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ.
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.274.275/RO,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
-
14/03/2024
grifos nosso.)

Documento eletrônico VDA49450811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: bd10f70f-9722-47c7-a8c8-be3516da88bc

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS
FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da
demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua
impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481
/STJ).
3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não
ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência
judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ).
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.889.216/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe de
- grifos nosso.)
30/11/2022

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA
CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA
ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 99, § 2o, DO CPC FIRMADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REEXAME
DO
CONTEXTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é
possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa
jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação
financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade.
2. Também é entendimento desta Corte Superior que o indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a
parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a
sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC.
3. O Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório
constante dos autos, consignou que havia sido determinada a intimação
da parte agravante a fim de que ela comprovasse o preenchimento dos
requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, consoante se
depreende do despacho de
, trazendo aos autos os documentos
23/6/2019
ali indicados para consubstanciar a gratuidade judiciária pleiteada.
Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a recorrente não cumpriu
Documento eletrônico VDA49450811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: bd10f70f-9722-47c7-a8c8-be3516da88bc

o referido comando, deixando de anexar tais documentos (fl. 1.050).
Desconstituir tal premissa implicaria o necessário reexame de provas, o
que é vedado nesta oportunidade segundo o que dispõe a Súmula 7/ STJ.
4. Agravo interno da empresas a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.130.383/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
.)
4/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
[...]
2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da
Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o
magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo
fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de
fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do
magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e
garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945
/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
).
2/2/2017
3. Na espécie, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita analisando a situação fático-
probatória dos autos. Revela-se, assim, não ser possível o reexame de tal
conclusão, encontrando óbice no teor da Súmula 7/STJ.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.854.007/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
.)
27/8/2020
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: bd10f70f-9722-47c7-a8c8-be3516da88bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.571 / MT
Número Registro: 2025/0151727-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023095720248110000 10456200920238110041 20200000698349
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - MT003013
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - EDITAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - MT003013
TERMO
Documento eletrônico VDA49863997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 50b5fe50-1bbe-4b19-bebf-63b5cf086dc7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 50b5fe50-1bbe-4b19-bebf-63b5cf086dc7